Tribunal: TJBA
Processo: 8127308-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8127308-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s): MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s):JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, HELIO YAZBEK

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO
LEGÍTIMA. I
NADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO PRODUTIVO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE
MANTIDA
. APELAÇÃO
C
ONHECIDA E NÃO PROVIDA.

In casu
, restou suficientemente comprovada a relação jurídica contratual havida entre as partes litigantes,

tendo
as Apeladas
se desincumbido do
ônus
probandi

(art. 373, II, do CPC).

Em razão da comprovação do legítimo
vínculo contratual

havido
entre as partes litigantes e,
consequentemente
, a legalidade da restrição perpetuada,
não cabe
à
s Apeladas indenizarem moralmente o Apelante.

Ademais, o

desvio produtivo do tempo apto a ensejar indenização, ocorre em casos excepcionais, somente quando há conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, que, no caso sob análise, não se vislumbrou.

Majora-se
os honorários advocatícios

para
o percentual para 15% (quinze por cento) do valor da causa. No entanto, tendo em vista que
o Apelante
é beneficiário da gratuidade da justiça,
resta suspensa
a exigibilidade da verba.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
n. 8127308-93.2022.8.05.0001,
em que figuram, como Apelante -
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA
e,
como
Apelad
a
s -
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
e
BOA VISTA SERVICOS S.A. .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
À
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador,

R/5